Tribunal: STF
Processo: ARE 1403273
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. Constatada a presença do trinômio necessidade/utilidade/adequação da parte autora, no sentido de buscar a condenação da parte ré na realização de concurso público para preenchimento de cargos públicos, ocupados, em sua maioria, de forma irregular, afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir. 2. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. Reconhece-se a legitimidade da autarquia estadual para figurar no polo passivo da ação quando, para o cumprimento da obrigação de fazer, envolve a responsabilidade a ela atinente. 3. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. Não há se falar em sentença nula, por carência de fundamentação, quando ela, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, ao ponto de permitir à parte impugnar seus termos. 4. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS. Conforme precedente do STF, não há como compelir o Poder Executivo, mediante uma decisão judicial, a realização e respectivo concurso público, ainda que em atendimento aos princípios da impessoalidade e moralidade, tornando-se cabível esta interferência apenas em relação à legalidade do ato, sendo inadmissíveis intervenções de outra natureza. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 37, II e V, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, seria necessário o reexame da legislação local, além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). 



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator